Tribunal: TJPA
Processo: 0808952-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808952-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: CALISTRATO RODRIGUES DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE QUE RESPONDEU O FEITO EM LIBERDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PANDEMIA COVID-19 – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1.

“Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese.”

Processo AgRg no HC 588801/PE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0140884-9
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 10/08/2020).

2.

Não consta dos autos comprovação suficiente que demonstre a condição de que o paciente faz parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou que se encontre acometido de doença grave capaz de ensejar a substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar.

3.

A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Maurício do Socorro Araújo de França, em favor do nacional CALISTRATO RODRIGUES DE QUEIROZ, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi condenado pela suposta prática delitiva capitulada no art. 217-A, do CPB, à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, autos do Processo Crime nº 0000234-98.2012.8.14.0097.

Sustenta, inicialmente, que o paciente tem 76 (setenta e seis) anos de idade e é portador de labirintite e hipertensão arterial e que, portanto, faz parte do grupo de risco para COVID-19.

Alega ausência de intimação pessoal dele a quando da prolação da sentença condenatória, mesmo respondendo o feito em liberdade e com advogado constituído, o que motivou o pedido de devolução de prazo ao juízo para interposição do recurso de apelação, o que foi negado.

Requereu a concessão de medida liminar para que o paciente aguardasse em liberdade o julgamento final da presente ordem e, no mérito, o reconhecimento da ausência de sua intimação da sentença, com a devolução do prazo para interposição de recurso de apelação. Juntou documentos e manifestou interesse em fazer sustentação oral no momento do julgamento deste
wirt
.

Na ID 36176132 indeferi o pedido de liminar e requisitei informações, que foram prestadas na ID3650174, constando manifestação do Ministério Público, ID 3706611, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CALISTRATO RODRIGUES DE QUEIROZ,
acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 217-A, do CPB.

Os documentos acostados aos autos revelam que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos reclusão em regime fechado, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 217-A, c/c 226, II, ambos do CPB, tendo como vítima sua neta, A. R. Q, com 11 (onze) anos de idade a época dos fatos.

Alega o impetrante que o paciente, mesmo tendo respondido o processo em liberdade e assistido por advogado, deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória, o que inocorreu e, portanto, busca a devolução de prazo para interposição de recurso de apelação.

Tal argumento encontra barreiras sedimentadas em entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Vejamos:

“Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese.”

Processo AgRg no HC 588801/PE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0140884-9
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 10/08/2020).

Como informado pelo juízo na ID 3650174, no dia 04/09/2013 o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) de reclusão em regime fechado, com o ato condenatório tornando-se
res judicata
em 22/05/2014 e, assim, não se mostra evidente qualquer ilegalidade capaz de ensejar a devolução do prazo recursal, como se pretende através desta via mandamental.

Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, anoto que não se vislumbra nos autos comprovação suficiente de ser o paciente portador de doenças graves e, muito embora não se despreze às implicações advindas pela propagação mundial da COVID-19, o que tem afetado à saúde física e mental da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica a liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020.

Por oportuno, trago recente decisão do c. STJ sobre o assunto: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.” (
Processo
HC 577774
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Data da Publicação
DJe 08/05/2020)

Assim, conheço do
writ
e o denego ante a ausência de qualquer ilegalidade.

É o voto.

Belém, 17/11/2020